Tribunal: TCU
Processo: 004.754/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2498/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.754/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alline Martins Estevão de Lima (XXX.484.994-XX); Ana Leticia Nazario Albernaz (XXX.599.987-XX); Ana Lucia Carpi Miceli (XXX.303.387-XX); Atila Carlos Missias (XXX.510.486-XX); Camille de Araujo Carvalho de Castro (XXX.134.697-XX); Carolina da Silva Ramos (XXX.732.327-XX); Caroline Mendonça Camargo (XXX.056.967-XX); Evandro Lucas de Borba (XXX.663.660-XX); Lucas Ito Suguikawa (XXX.961.748-XX); Pedro Oliveira Portilho (XXX.310.857-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.